Tribunal: TJDFT
Processo: 0000057-71.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000057-71.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 42500261, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial relativos aos requisitórios de IDs: 39584058, 39584767 e 39584772. No ID: 42938495, o exequente anuiu com o montante depositado. Verifica-se que, pelo adimplemento da obrigação, a presente execução foi julgada extinta em relação ao servidor anuente JOSINALDO INÁCIO PEREIRA (ID: 22728678). O processo foi resolvido quantos à anuente LAURENTINA RODRIGUES PORTO, inclusive com a expedição da requisição (IDs: 26921901). Homologou-se a desistência do feito em relação aos servidores KATE PEREIRA LOPES, JOSELITO ELIAS SALES e JUAREZ FERNANDES DE QUEIROZ (IDs: 9870327 - Pág. 1 e 9870202 - Pág. 13/14). A execução foi resolvida em relação às substituídas JUCELIA CARLA DE CARVALHO e KATIA ARAUJO DE AZEVEDO, inclusive com a expedição dos requisitórios (IDs: 41186549 e 41187229). Passo a decidir. Conforme noticiado no ID: 42487258, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0721163-91.2021.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação ao credor JURACY DOS SANTOS, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Do mesmo modo, realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de LEILANE ALVES CAMPOS, LEILA REGIA DE PAIVA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 42938495). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 2 de fevereiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador